Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726439-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA LUCIA CAMPOS VIEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora